Tribunal: TJMT
Processo: 1026240-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026240-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO COMPLEXO SAO MATHEUS - CNPJ: 58.564.429/0001-91 (AGRAVANTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE LIXO E SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
QUALIFICADO. MEDIDA DE NATUREZA ESTRUTURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação civil pública movida pela Associação de Moradores do Complexo São Matheus, objetivando compelir o Município de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG à implantação imediata de rede de abastecimento de água potável, sistema de coleta de lixo e esgotamento sanitário no Loteamento Padre Aldacir José
Carmiel
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente em contexto que envolve área de ocupação irregular, ausência de regularização fundiária e pretensão que demanda medidas estruturais, orçamentárias e administrativas complexas.

III. Razões de decidir

3. Embora se reconheça, em tese, a plausibilidade do direito à prestação dos serviços públicos essenciais, inexiste demonstração do
periculum in mora
qualificado, porquanto a situação de vulnerabilidade é consolidada no tempo, não decorrendo de fato superveniente.

4. A pretensão deduzida possui caráter estrutural e satisfativo, cuja implementação exige prévia regularização fundiária, estudos técnicos e disponibilidade orçamentária, de modo que a concessão da medida em sede liminar implicaria indevida ingerência judicial em competência discricionária do Poder Executivo.

5. A decisão agravada, ao indeferir a medida, observou os limites da atuação jurisdicional e resguardou os princípios da legalidade, separação dos Poderes e da reserva do possível, inexistindo vício de ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência que imponha a prestação imediata de serviços públicos essenciais em área de ocupação irregular pressupõe demonstração concreta de risco atual e iminente, não caracterizado por situação consolidada no tempo. 2. Demandas que envolvam medidas de natureza estrutural e orçamentária devem ser analisadas após regular instrução probatória, sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário em funções típicas do Executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela Associação de Moradores do Complexo São Matheus contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais coletivos (Processo no 1016739-71.2025.8.11.0002), que indeferiu o pedido liminar formulado para compelir o Município de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG à implantação de rede de abastecimento de água potável, sistema de coleta de lixo e esgotamento sanitário no loteamento denominado “Padre
Aldacir
José
Carmiel
”, popularmente conhecido como Complexo São Matheus.

A Agravante sustenta que a negativa da tutela jurisdicional em primeira instância configura omissão na proteção de direitos fundamentais, como o direito à saúde, à moradia e à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da situação de extrema precariedade vivenciada por aproximadamente 600 famílias residentes na localidade.

Alega, ainda, a existência de documentos e ofícios administrativos que evidenciam reiteradas tentativas de solução extrajudicial, todas infrutíferas, o que agravaria o quadro de risco sanitário, social e ambiental enfrentado pelos moradores.

Afirma estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando o perigo de dano irreparável à saúde da comunidade local, bem como a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, considerando que o fornecimento de água potável e a implementação de saneamento básico constituem dever constitucional do Poder Público.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto pugnaram pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Alegam que a ocupação da área ocorreu de forma irregular, sem planejamento urbano ou infraestrutura mínima, o que inviabilizaria a intervenção estatal imediata, ante a necessidade de regularização fundiária, realização de estudos técnicos e previsão orçamentária.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que, embora a demanda possua relevância social, não se evidenciou o requisito do
periculum in mora
qualificado, uma vez que a situação de vulnerabilidade é consolidada e não decorre de fato superveniente. Destacou, ainda, que a pretensão liminar envolve medidas de natureza estrutural, cuja apreciação demanda ampla instrução probatória no juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal devolve a esta Corte a análise da decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela ora agravante, Associação de Moradores do Complexo São Matheus, a qual objetiva compelir o Município de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG à imediata prestação de serviços públicos essenciais – fornecimento de água potável, coleta de lixo e saneamento básico – no Loteamento Padre
Aldacir
José
Carmiel
.

Inexiste controvérsia quanto à dramática realidade vivenciada pelas famílias residentes na localidade, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, privadas do acesso a condições mínimas de salubridade. É certo, ainda, que os serviços reclamados pela agravante encontram abrigo em normas constitucionais e infraconstitucionais, que asseguram a todos os cidadãos o direito ao saneamento básico, à saúde pública e à dignidade da pessoa humana.

Todavia, o ponto nodal da controvérsia reside na possibilidade jurídica de antecipação dos efeitos da pretensão por meio de tutela provisória de urgência, em sede de cognição sumária, especialmente diante da complexidade estrutural, técnica, orçamentária e urbanística da providência pleiteada.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. São, pois, requisitos de ordem cumulativa, cuja ausência de qualquer um deles inviabiliza o deferimento da medida.

No presente caso, ainda que se reconheça, em tese, a plausibilidade jurídica do direito invocado – porquanto os serviços públicos essenciais constituem dever primário do Poder Público, conforme previsão constitucional –, verifica-se, por outro lado, a ausência do
periculum in mora
qualificado, conforme salientado pelo
Parquet
, em razão do caráter estrutural e não emergencial da situação descrita.

Com efeito, a precariedade denunciada não constitui fato novo ou superveniente, mas sim realidade consolidada ao longo dos anos. Trata-se de ocupação informal e irregular, oriunda de projeto habitacional inacabado, que jamais foi regularizado urbanisticamente.

Dessa constatação decorre outro óbice relevante à concessão da medida: a própria inviabilidade técnica e legal da intervenção estatal imediata em área irregular, o que atrai a incidência dos princípios da legalidade estrita e da reserva do possível. Impor ao Município o dever de realizar, de forma compulsória e célere, obras complexas de infraestrutura urbana em localidade sem registro, licenciamento ambiental ou regularização fundiária, além de presumir disponibilidade orçamentária, representa indevida substituição da função administrativa discricionária do Poder Executivo.

Cumpre destacar, ainda, que a medida pretendida possui nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação originária, o que colide frontalmente com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Não se trata aqui de ato meramente conservatório ou protetivo, mas de comando judicial com elevado grau de onerosidade, cujo cumprimento imediato seria, inclusive, de difícil reversibilidade.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas deve ocorrer com cautela e responsabilidade institucional, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes.

No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público, no presente feito, é precisa ao destacar que, embora louvável a finalidade social da demanda, sua análise perpassa por inúmeras variáveis técnicas, urbanísticas e financeiras, que inviabilizam a atuação judicial liminar em sede recursal, devendo a controvérsia ser amadurecida no bojo da instrução processual originária.

Assim sendo, não se vislumbra ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão que indeferiu a tutela de urgência, razão pela qual deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, com base na fundamentação supra, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025